Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE. INCREMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
1 Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou a 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, concedido o sursis penal, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A sentença também o condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O réu, por meio da Defensoria Pública, postula absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, reconhecimento da absorção da ameaça pela lesão corporal. Quanto à dosimetria, aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento pela agravante da violência doméstica na dosimetria da ameaça. Com relação à compensação por danos morais, exclusão ou redução do valor arbitrado.
2 Comprovado que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesão atestada por exame pericial, bem como a ameaçou de morte, mantém-se a condenação pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9o, e 147 do Código Penal. A ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou de modo firme, coerente e seguro que o réu ofendeu a sua integridade corporal, agredindo-a com golpes de cabo de vassoura, e a ameaçou de morte.
3 Não há que se falar em consunção entre a ameaça e a lesão corporal. Os crimes foram praticados com desígnios autônomos. Os bens jurídicos tutelados são distintos: a tipificação da ameaça tutela, primordialmente, a paz de espírito, a tranquilidade e a segurança, enquanto a tipificação da lesão corporal visa resguardar a integridade corporal da vítima. E ainda, houve ameaça de morte, e não de agressão física. Não há, portanto, qualquer relação de meio e fim entre os delitos.
4 É entendimento jurisprudencial consolidado que o incremento por agravante deve ser no patamar de 1/6 (um sexto), salvo seja apresentada fundamentação que justifique aumento superior, o que não ocorreu na hipótese.
5 Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
6 Apelação conhecida e provida em parte tão somente para reduzir a pena.